Tribunal: STF
Processo: HC 253307
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 205.133, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MATCH POINT. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXTENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A CORRÉU. INDENTIDADE DE SITUAÇÕES QUE NÃO SE VERIFICA. CONDIÇÕES PERSONALÍSSIMAS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. 



    1. O art. 580 do CPP prescreve que, "no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". Assim, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais.



      2. No caso, a prisão domiciliar concedida ao corréu decorreu de uma série de fatores pessoais, a saber: idade acima de 60 anos; sérios problemas de saúde física e mental; risco de suicídio; além de ter uma filha menor, com mãe falecida, que estava sob os cuidados da avó, que é cega e passou a ser cuidada pela irmã, coinvestigada. Tais circunstâncias são personalíssimas e não se verificam no âmbito familiar do ora recorrente. 3. Destacou-se que a filha do agravante está sob os cuidados da mãe – coinvestigada e beneficiada pela prisão domiciliar justamente para cuidar da menor. E, quanto ao estado de saúde da companheira dele, consignou o Magistrado de primeiro grau que o atestado e os laudos médicos acostados aos autos não indicaram risco ou ineficácia do tratamento medicamentoso, nada mencionando acerca de eventual incapacidade para cuidar da filha, com 12 anos de idade, o que não autoriza a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. 



    4. Como se pode ver, a decisão judicial favorável proferida em favor do corréu encontra-se fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal, sendo evidente a diversidade na situação fático-jurídica, o que impede a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício deste, nos moldes do disposto no citado art. 580 do CPP. 



    5. A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    6. No caso, o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. O feito está tramitando normalmente, sobretudo, dada a complexidade e a pluralidade de réus. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/13.



    Em habeas corpus, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MATCH POINT. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, COM ESTRUTURA E LIDERANÇAS DISTINTAS, ATUANDO EM CONJUNTO. EXTENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA A LÍDER DO OUTRO GRUPO CRIMINOSO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDIÇÕES PERSONALÍSSIMAS NÃO APRESENTADAS PELO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO DA INICIAL SEM PREVISÃO LEGAL. ANÁLISE EM PRESTÍGIO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. Tratando-se de duas organizações criminosas, independentes e distintas, cada uma com estrutura e lideranças próprias, embora atuando em conjunto no tráfico internacional de drogas, não se tem similitude fática a autorizar a prisão domiciliar requerida, não havendo como equiparar a situação do paciente com a condição personalíssima que autorizou a prisão domiciliar de um dos líderes do outro grupo criminoso. 2. A prisão domiciliar excepcionalmente concedida a Marcelo Corissa decorreu de um conjunto de fatores - idade acima de 60 anos, sérios problemas de saúde física, com dores já não controladas por medicamento, e mental, com risco de suicídio, além de uma filha menor, com mãe falecida, que estava sob cuidados da avó, que é cega, passou a ser cuidada pela irmã, coinvestigada com indicação situação -, circunstâncias que não se verificam no âmbito familiar do paciente, e afastam a alegação de "similitude especificamente em relação aos problemas de saúde dos envolvidos" entre a esposa/companheira do paciente e os familiares de Marcelo Corissa. 3. A filha do paciente está sob os cuidados da mãe - coinvestigada, já beneficiada pela prisão domiciliar justamente para cuidar da menor -, e o quadro clínico de sua esposa não indica risco ou ineficácia do tratamento medicamentoso em curso desde agosto de 2023, e nada refere acerca de eventual incapacidade para cuidar de sua filha com 12 anos de idade, o que além de configurar situação distinta a impedir a pretendida extensão, tampouco autoriza a prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP. 4. Em que pese a ausência de previsão legal para a complementação da inicial após o exame liminar, e mesmo sem indicação de prévia manifestação do juiz da causa sobre o tema - a afastar eventual supressão de instância -, em prestígio à mais ampla defesa e ao melhor aproveitamento da ação constitucional já distribuída, admite-se o exame da tese defensiva de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. 5. Embora a lei estabeleça prazos máximos para a formação da culpa na hipótese de réu preso, tem-se, à luz do principio da razoabilidade, que não consubstancia constrangimento ilegal o extrapolamento do prazo legal nos casos em que os fatos demonstram acentuada complexidade, pluralidade de réus/investigados ou quando evidenciada existência de organização criminosa. 6. A complexidade e magnitude do esquema revelado, com duas organizações criminosas atuando em conjunto; as dezenas de feitos relacionados em 1º e 2º graus, com inúmeras decisões já proferidas; a pluralidade de réus e investigados, com várias ações penais já em tramitação, sendo 12 denunciados na Ação Penal de origem (nº 5024385- 03.2023.4.04.7200); e a multiplicidade de imputações e fatos criminosos justificam a excepcional dilação do prazo, especialmente por estar o magistrado que preside a causa atento e diligente aos prazos e à situação de réus presos, não se verificando mora injustificada na condução do feito de origem, que, apesar da complexidade, apresenta célere tramitação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando já oferecida a denúncia. 7. Ainda que legítimas todas as manifestações defensivas, de todos os denunciados, a enorme quantidade de pleitos, dos mais diversos, a provocar a correspondente tutela jurisdicional em contexto processual tão complexo e de tamanha amplitude, pode, por vezes, comprometer a desejada tramitação mais célere dos feitos sob a ótica defensiva, sem que se configure, contudo, ilegalidade por excesso de prazo a autorizar a revogação da custódia, cujos requisitos permanecem hígidos.”



    Em recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa não logrou êxito, conforme ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de extensão de efeitos de decisão favorável a outro corréu e em suposto excesso de prazo.



    Narra que “em 12/03/2024, a defesa do paciente requereu o pedido de extensão da decisão concedida a Marcelo, com a consequente substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 580 e 318, do CPP (evento 1552, Processo nº 5029171- 27.2022.4.04.7200). O pedido foi fundamentado na necessidade do paciente estar presente no seio familiar para assegurar o cuidado e a educação de sua filha, além de dar suporte à sua esposa, Analcia, que sofre de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico e que atualmente é a única responsável pela menor”. e “em 10/02/2025, houve decisão interlocutória (em anexo) revogando a prisão de diversos corréus e concedendo a substituição da prisão preventiva por domiciliar, utilizando-se do monitoramento eletrônico para outros três corréus, no âmbito da ação penal que processa a acusação contra o paciente, ação penal nº 5024385-03.2023.4.04.7200. Deste modo, data maxima venia, a decisão não merece prosperar, pois, diante do cenário processual, o paciente faz jus à prisão domiciliar ou à revogação da preventiva, por isonomia e excesso de prazo, conforme a seguir delineado”. Aduz que “em que pese o brilhantismo dos julgadores antecedentes, o paciente merece ter o mesmo tratamento que os demais corréus, pois é incontroverso nos autos que a situação de ambos é similar. Embora cada cenário guarde peculiaridades próprias, os casos apresentam nuances fático-jurídicas aproximadas em relação aos problemas de saúde dos envolvidos e ao risco causado pela instabilidade psicológica de Analcia, esposa do paciente. Além disso, os critérios de isonomia e proporcionalidade aplicados aos demais integrantes daquela ORCRIM são perfeitamente aplicáveis ao presente caso - se todos, inclusive líderes, foram soltos em razão da doença de familiar de um, não serve a acidental separação de denúncias para diferenciar tratamento aos demais corréus”. Entende que “seja pela manutenção da prisão com fundamento em fatos abstratos, seja pela similitude subjetiva quanto à necessidade de apoio familiar e questões médicas, seja, principalmente, pela busca pela isonomia no tratamento dos demais denunciados, é incontestável o direito à liberdade do paciente, com a imposição de medidas cautelares penais alternativas, conforme a discricionariedade do juízo”. Pugna, também, pelo reconhecimento de excesso de prazo e advoga que o “o paciente em momento algum causou tumulto ou praticou qualquer ato processual que justificasse a procrastinação e a mora processual. A responsabilidade exclusiva pela ausência de entrega jurisdicional em tempo hábil é do Estado, considerando que o paciente está privado de sua liberdade há um ano e onze meses, enquanto o Estado permanece inerte”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para o reconhecimento da ilegalidade da prisão provisória mantida por tempo excessivo, de agente que vê corréus — inclusive líderes — em prisão domiciliar, ainda que com a fixação igualmente dessa prisão domiciliar, ou de cautelares menos gravosas, garantindo efetividade à isonomia”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O art. 580 do CPP prescreve que, "no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". 



    Assim, a extensão dos efeitos de benefício concedido a um réu depende da demonstração de que não houve particularização dos fundamentos que não se apliquem aos demais. 



    Quanto ao tema, o colegiado estadual assim se manifestou (e-STJ fls. 78/80, grifei) [...]



    Pelos trechos acima transcritos, observa-se diversidade entre a situação fático-jurídica do recorrente e a do corréu beneficiado com a prisão domiciliar. 



    Destacou o Tribunal a quo que não há como equiparar a situação do recorrente com o líder de outro grupo criminoso. São duas organizações criminosas, independentes e distintas, cada uma com estrutura e liderança próprias, embora ambas atuem no tráfico internacional de drogas. 



    Disse, ainda, que a prisão domiciliar concedida ao corréu decorreu de uma série de fatores pessoais, a saber: idade acima de 60 anos; sérios problemas de saúde física e mental; risco de suicídio; além de ter uma filha menor, com mãe falecida, que estava sob os cuidados da avó, que é cega e passou a ser cuidada pela irmã, coinvestigada. Tais circunstâncias são personalíssimas e não se verificam no âmbito familiar do ora recorrente. 



    Acrescentou também que a filha do acusado está sob os cuidados da mãe – coinvestigada e beneficiada pela prisão domiciliar justamente para cuidar da menor. E, quanto ao estado de saúde da companheira dele, consignou o Magistrado de primeiro grau que o atestado e os laudos médicos acostados aos autos não indicaram risco ou ineficácia do tratamento medicamentoso, nada mencionando acerca de eventual incapacidade para cuidar da filha, com 12 anos de idade, o que não autoriza a prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP. 



    Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, conforme art. 580 do CPP. 



    No caso, depreende-se que a decisão judicial favorável proferida em favor do corréu encontra-se fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal, sendo evidente a diversidade na situação fático-jurídica, o que impede a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício deste, nos moldes do disposto no citado art. 580 do CPP. [...]



    Finalmente, vale destacar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: [...



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. [...]



    Não há, portanto, que se falar em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. O feito está tramitando normalmente, sobretudo, dada a complexidade e a pluralidade de réus. [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     Deveras, no que tange à pretensão de extensão dos efeitos de decisão, a Corte a quo reconheceu a “diversidade entre a situação fático-jurídica do recorrente e a do corréu beneficiado com a prisão domiciliar”, sendo certo que “a decisão judicial favorável proferida em favor do corréu encontra-se fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal, sendo evidente a diversidade na situação fático-jurídica, o que impede a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício deste, nos moldes do disposto no citado art. 580 do CPP”.



    Portanto, ausente a identidade de situações, assim como caracterizados motivos de caráter exclusivamente pessoal como a razão para a fixação de medida mais gravosa, não há que se falar em concessão de extensão dos efeitos de situação jurídica de um acusado ao outro. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.813-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. 2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. DJe de 3/5/2022)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TERCEIRA EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. FALTA DE LIAME ENTRE O REQUERENTE DO PEDIDO DE EXTENSÃO E O PACIENTE DO WRIT. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime e que as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - As decisões proferidas de maneira incidental, não possuem efeito vinculante ou eficácia erga omnes, o que afasta até mesmo o ajuizamento de reclamação perante esta Corte, exceto pelos próprios pacientes, caso a decisão que lhes foi favorável, em processo de índole subjetiva, não seja cumprida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 118.533 Extn-terceira-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/2017)



    De outro lado, em relação aos demais argumentos concernentes à custódia cautelar do acusado, não houve manifestação da Corte a quo. Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que tange ao excesso de prazo, o Superior Tribunal registrou que “o processo vem tendo regular andamento na origem, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. O feito está tramitando normalmente, sobretudo, dada a complexidade e a pluralidade de réus”.



    Assim, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.